Tribunal: TJSP
Processo: 1504183-71.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Apelação Criminal – Furto simples tentado (art. 155, "caput", cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição da sentenciada por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciada que confessou a imputação na fase inquisitória – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504183-71.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BIANCA BEZERRA EUFRASINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504183-71.2019.8.26.0228
2
VOTO no 16971
Apelação Criminal no 1504183-71.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO 10a Vara Criminal
Apelante: BIANCA BEZERRA EUFRASINO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Furto simples tentado (art. 155, “caput”,
cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal)
Recurso
defensivo
visando,
exclusivamente,
a
absolvição
da
sentenciada por insuficiência probatória
Autoria, dolo e
materialidade bem demonstrados
Sentenciada que
confessou a imputação na fase inquisitória
Recurso
desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz da 10a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 97/102, por meio da
qual foi a sentenciada supramencionada condenada pela prática do
crime previsto no artigo 155, caput, cc. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de 6 meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 5 dias-multa, substituída a reprimenda
corporal por uma restritiva de direitos (consistente em prestação de
serviços à comunidade), contra ela se insurgiu a i. Defensora Pública
que a assiste à fl. 102, arrazoando o apelo às fls. 108/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504183-71.2019.8.26.0228
3
A i. Defensora Pública pugna pela absolvição da sentenciada por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que não há “juízo de
certeza [quanto à autoria do delito]...” (fl. 111). Não formula nenhum
pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 115/118), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 127/130).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
BIANCA BEZERRA EUFRASINO foi processada e condenada
às penas inicialmente mencionadas porque “no dia 2019 de fevereiro
de 2019, por volta das 16 horas, na Avenida Doutor Ricardo Jafet,
no1501, Vila Mariana, nesta Capital..., tentou subtrair para si, 01 (uma)
câmera de vídeo, marca Intelbras, avaliada em R$ 308,90, 01 (uma)
câmera de vídeo, marca Intelbras, avaliada em R$ 1.322,90, 01 (um)
mini maçarico, marca Wester, avaliado em R$ 41,90, pertencentes à
empresa Leroy Merlin...” (fl. 1).
A materialidade ficou demonstrada com o auto de prisão em
flagrante de fls. 7/14, boletim de ocorrência de fls. 6/8, auto de exibição
e apreensão (fls. 13/14) e de entrega dos bens objeto da tentativa de
subtração (fls. 17/18).
A autoria é igualmente indene de dúvidas, eis que BIANCA
confessou a imputação na Delegacia de Polícia (fls. 10/11),
esclarecendo que “está desempregada e precisando muito de dinheiro
para seu sustento e de sua família e por este motivo [a tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504183-71.2019.8.26.0228
4
furto]... veio a ocorrer... Está extremamente arrependida... Isenta a
pessoa de Hugo [Simões Medeiros, testemunha abaixo mencionada]
de qualquer participação no furto, o qual praticou sozinha” (fl. 10). Na
fase judicial, deixou de comparecer à audiência de instrução, debates
e julgamento, razão pela qual teve a sua revelia decretada pelo i.
Magistrado a quo (fl. 97).
O representante da empresa vítima Damião Alan Rolim, na fase
inquisitória (fl. 22), disse que “trabalha... para a empresa Leroy Merlin
onde exerce a função de Líder de Prevenção... [Na data dos fatos,
surpreendeu] BIANCA BEZERRA EUFRASINO subtraindo do interior
do estabelecimento objetos e colocando-os em sua bolsa... Após...
passar pelos caixas, sem que efetuasse o pagamento..., ela foi
abordada..., [tendo sido] encontradas [na sua bolsa]... duas câmeras
de vigilância e um mini maçarico. Ela tinha em sua companhia a
pessoa de Hugo Simões Medeiros, porém durante o monitoramento...
pelas câmeras de vigilância da loja, em nenhum momento observou-se
se [que] ele participava do delito. Diante dos fatos, acionou uma viatura
da Polícia Civil que passava pelo local...” (fl. 19). Em juízo (mídia
anexada ao termo de audiência de fls. 97/102), acrescentou que a ré já
havia tentado furtar o estabelecimento em outras oportunidades.
O policial civil Carlos Augusto dos Santos, um dos responsáveis
pela prisão em flagrante, na fase inquisitória (fl. 12), disse que foi
“acionado para dirigir-se à loja... 'Leroy Merlin', onde... havia [uma]
pessoa que estaria furtando... No local..., BIANCA BEZERRA
EUFRASINO... estava na posse de uma bolsa de corvin, no interior da
qual, havia duas câmeras de vídeo e um mini maçarico... A
testemunha Hugo Simões Medeiros [também estava no local, mas ela
o]... isentou de qualquer envolvimento no furto, fato este também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504183-71.2019.8.26.0228
5
comprovado por imagens de câmeras de vigilância do
estabelecimento...” (fl. 12). Em juízo (mídia), confirmou as informações
prestadas anteriormente.
A testemunha Hugo Simões Medeiros, que foi ouvida
exclusivamente na fase inquisitória (fl. 21), afirmou que no dia do
ocorrido “esteve na loja Leroy Merlin instalada na Av. Ricardo Jafet...
na companhia de BIANCA. Na loja, permaneceram juntos até que certo
momento..., [mas] cada um foi para um lado... Na saída..., foram
abordados por [um] segurança da loja, que afirmava que... [ela] havia
furtado algo do interior do estabelecimento. Ao revistarem... na bolsa
[dela] acharam duas câmeras e um mini maçarico... Não tinha o menor
conhecimento que... [ela havia] furtado aqueles objetos” (fl. 21).
Nada emergiu dos autos que indicasse do representante da
empresa vítima e das testemunhas Carlos Augusto e Hugo ânimo de
falsa incriminação, razão por que não há motivo para negar valor
probatório a suas declarações e depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504183-71.2019.8.26.0228
6
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Min. CELSO
DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os
acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, é incabível o acolhimento da tese da insuficiência probatória, até
porque não trouxe a defesa da acusada contraprova capaz de
depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que a incriminam.
Considerando-se, enfim, que havia lastro probatório suficiente
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque o
i. Julgador aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, concedendo
os benefícios do art. 44 do C. Penal e fixando regime inicial adequado
para o cumprimento da pena corporal, deve ser repelido o
inconformismo da i. Defensora Pública, para que seja a r. decisão
recorrida mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado essa decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator